Tribunal: TJMT
Processo: 1018977-02.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018977-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGALY REIS CAMARGO - CPF: 062.323.279-00 (APELANTE), SHIRLEI PEREIRA CAMARGO - CPF: 494.838.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 115.270.079-01 (VÍTIMA), SHIRLEI PEREIRA CAMARGO - CPF: 494.838.111-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENT
A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver impropriamente a ré quanto ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP), em razão de sua inimputabilidade, aplicando medida de segurança de tratamento ambulatorial, além de extinguir a punibilidade quanto ao delito de ameaça pela prescrição. A defesa pleiteia a absolvição própria por insuficiência
probatória e reconhecimento de legítima defesa, ou, subsidiariamente, ajustes na dosimetria.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição própria com fundamento no princípio
in dubio pro reo
; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa, diante da alegação de agressões recíprocas.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade do delito resta comprovada por boletins de ocorrência, termos de representação, pedidos de medidas protetivas e laudos periciais que atestam as lesões sofridas pelas vítimas.

2.
A autoria delitiva emerge de forma segura a partir dos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas, corroborados pelos elementos técnicos e pela própria admissão da conduta em sede de incidente de insanidade mental.

3.
A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando em consonância com os demais elementos dos autos.

4.
A tese de legítima defesa não se sustenta, pois ausentes seus requisitos legais, evidenciando-se que a iniciativa da agressão partiu exclusivamente da apelante, sendo eventual reação da vítima insuficiente para caracterizar agressão recíproca.

5.
Reconhecida a inimputabilidade da agente ao tempo dos fatos, impõe-se a
manutenção da sentença

que absolveu impropriamente a apelante, aplicando
medida de segurança, nos termos dos
arts
. 26
,
do CP e 386, VI, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica. 2. A legítima defesa exige a presença cumulativa de seus requisitos legais, não se configurando quando demonstrada a iniciativa agressiva do agente e a desproporcionalidade da conduta. 3. Reconhecida a inimputabilidade do agente, é cabível a
manutenção da
absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 25, 26 e 129, § 9º, do CP;
arts
. 386, VI e VII, do CPP; art. 97 do CP.

Jurisprudência relevante citada:

T
JMT, N.U 1000569-95.2023.8.11.0098,
Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 31/03/2026
;
TJMT
,

Apelação Criminal
: 10025467820228110027,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
,
j. em
03/09/2024
.

R
ELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
MAGALY REIS CAMARGO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
, nos autos da Ação Penal n. 1018977-02.2021.8.11.0003
, na qual responde pela
prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147
,
do Código Penal), em concurso material

(Id.
354518396
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo,
a absolvição da apelante com fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Alega
que não existe prova judicializada segura da ocorrência dos fatos tal como narrado na denúncia e
que
nessas situações não é possível identificar quem cometeu a agressão e quem reagiu em atuação legítima, havendo dúvidas sobre a presença, ou não, de excludente (Id. 354518396
).
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
354518400
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Fânia
Amorim
, manifesta-se pelo d
esprovimento do recurso interposto

(Id.
358110383
).

É o relatório.

V
OT
O
RELATOR

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pel
a
apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na
sentença

que julgou parcialmente procedente a denúncia:

Em 11/02/2021, por volta das 16h, na residência da vítima, localizada na Rua Gilberto Freire, 82,

Bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, a denunciada ofendeu

a integridade corporal e a saúde da própria irmã Gabrielly Camargo dos Santos, causando

equimose arroxeada no joelho direito, e da vítima Shirlei Pereira Camargo, causando escoriações

em região mamária direita, face anterior distal de antebraço direito e dedo da mão direita,

equimose em ombro direito, face posterior proximal de antebraço esquerdo e face anterior

proximal de coxa direita, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.004249-01 e laudo pericial

200.1.02.2021.004543-01, bem como ameaçou causar mal injusto e grave às mesmas vítimas.

Consta que a denunciada é filha da vítima Shirlei e irmã da vítima Gabrielly
e, ness
a
condição, no

dia, hora e local dos fatos, aquela foi no estabelecimento comercial da vítima Shirlei, ameaçou-a

dizendo que daria cabo da vida dela e da vítima Gabrielly. Em seguida,
a denunciada foi na casa

de Shirlei, pulou a janela da casa, foi até a vítima Gabrielly, agrediu-a, ameaçou-a de morte e, em

posse de uma tesoura, cortou o cabelo da vítima, tomou o celular dela e foi embora.

As vítimas representaram criminalmente em face da denunciada e, uma vez interrogada, esta

negou a autoria dos fatos.

Foi instaurado incidente de insanidade mental para apurar a Imputabilidade ou inimputabilidade

da denunciada
nos autos 1003437-74.2022.8.11.0003, no mesmo processo em ID. 156447304 foi

juntado o laudo pericial com a seguinte
conclusão: ‘(...) p
ericiada apresenta quadro

psicopatológico compatível com doença mental: transtorno afetivo bipolar
(codificado pela CID10:

31).
À época dos fatos apresentava-se em quadro misto com sintomas psicóticos
’.

Portanto, mesmo diante do referido laudo de insanidade mental é certo que se trata de conduta

típica e ilícita, cabendo a competente denúncia, visto que a medida se segurança só pode ser
aplicada por meio do processo
. (...) (Id. 354518358).

Após o regular trâmite do processo, o magistrado prolatou sentença julgando parcialmente procedente a denúncia
,
extinguindo a punibilidade quanto ao delito de ameaça, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV,
c
.
c
.
art. 109, VI, do CP), uma vez que transcorreram mais de três anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.

No mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para, reconhecendo a inimputabilidade da ré ao tempo dos fatos (incidente n. 1003437-74.2022.8.11.0003), absolvê-la impropriamente da imputação de lesão corporal (art. 386, VI, do CPP
c
.
c
.
art. 26,
caput
, do CP), aplicando-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, com base no art. 97, § 1º, do CP.

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa
interpôs
o presente apelo.

Assentada essa premissa fática, passo à análise jurídica do pedido defensivo.

A insurgência defensiva gravita, precipuamente, em torno da tese de insuficiência probatória, sob a ótica
do princípio

in dubio pro reo
, e da configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa (agressões recíprocas), buscando a absolvição própria da apelante.

A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) re
stou comprovada mediante Boleti
ns
de Ocorrência (Id
s
. 354517370
e 354517374 – p. 33-35
), Termo de Representação Criminal (Id. 354517374 – p. 23),
pedido
de Providências Protetivas (Id. 354517374 – p. 26-29),
além dos
Laudos Periciais n. 200.1.02.2021.004249-01 e n. 200.1.02.2021.004543-01.

As provas técnicas são contundentes ao descreverem as ofensas à integridade física de ambas as vítimas:
equimose arroxeada no joelho direito
da ofendida Gabrielly; e
escoriações em região mamária direita, face anterior distal de antebraço direito e dedo da mão direita, além de equimoses em ombro direito e outras regiões
na vítima Shirlei.

A autoria é inconteste e a dinâmica dos fatos extraída dos autos esvazia o argumento defensivo. A ofendida Gabrielly narrou, em sede inquisitorial, que a apelante Magaly apareceu na janela perguntando
:

Como é que vai a conversa com o Roger?

(ex-marido de Magaly). Ao ser ignorada, a apelante pulou a janela, invadiu o cômodo, passou a agredi-la fisicamente, apropriou-se de uma tesoura para cortar um chumaço de seus cabelos e subtraiu seu aparelho celular, evadindo-se em seguida.

O relato encontra plena corroboração no depoimento prestado sob o crivo do contraditório judicial pela genitora
e também
vítima,
SHIRLEI PEREIRA CAMARGO
,

conforme se verifica:

Vítima
:
A Magaly pegou o celular da irmã dela. Briga de irmã com mãe, com tudo. Pegou o celular dela e pegou, agrediu, cortou o cabelo da Gabrielly, pegou o celular, jogou fora o celular, sumiu.

Mas só que a Magali tem problemas mentais, né?

E depois disso aí, que ela queria matar a irmã dela,

foi internada.

E aí a gente mudou a tática de tratar a Magal
y
,

porque já que tem doença mental e tem
ir
responsabilidade

de agredir as pessoas, a gente foi e procurou pela justiça.

Foi isso que acontec
eu.

Juíza
:
Eu quero saber no dia, mas ela também te ameaçou?

Ela falou o quê para você?

Vítima
:
Sim.
Quando eu fui pedir o telefone, que eu fui buscar o celular,

ela estava na moto, ela quase que passou a moto por cima de mim.
(...)
Ah, mas ela queria me matar, vou te matar, vou te enforcar.

Mas é porque quando ela entra em crise, ela fica
(...).

Juíza
:
Mas ela ofendeu, agrediu a Gabriele ou não?

Vítima
:
Agrediu. Ela cortou o cabelo da Gabriele e ameaçou ela com a faca.

Juíza
:
Já tinha uma desavença anterior ou aconteceu tudo naquele mesmo dia?

Vítima
:
Tudo aconteceu no mesmo dia.

Mas a desavença já vinha anterior, porque ela estava com ciúmes do marido dela.
(...)
A Magal
y
.
(...).

Juíza
:
Mas em relação à ofensa para você, ela falou que ia fazer mal para você ou não?

Vítima
:
Não, para mim não. Só foi a Gabriele.

Ah, para mim foi quando eu fui buscar o celular, que ela jogou a moto em cima de mim.

Juíza
:
Certo. Você ficou ferida ou não?

Vítima
:
Não, eu saí da frente.

(...).

Juíza
:
Aí você também passou por exame de corpo
de delito,
consta que você tinha e
s
coriações na região mamária, no ombro direito.

Essas lesões foram em decorrência da briga com a filha
?

Vítima
:
Foi, foi, porque aí eu fui bater nela,

foi quando a gente foi parar na delegacia,

porque eu queria o celular, não queria dar,

eu queria tomar o celular dela.

Juíza
:
Então quer dizer que essas lesões foram a sua filha que lhe causou?

Sim ou não?

Vítima
:
Aham
. Sim.

(...)

Ela
agrediu eu
, agrediu a minha filha,

agrediu uma amiga minha também,

ela era muito descontrolada.
(...) (Id. 354518387).

Em razão de tais fatos, foi
instaurado incidente de insanidade mental para apurar a

imputabilidade ou inimputabilidade da
acusada
, nos autos n
.
1003437-74.2022.8.11.0003, o qual apresentou
a
seguinte conclusão:

Periciada apresenta quadro psicopatológico compatível
com doença mental: transtorno afetivo bipolar (codificado pela CID10: 31). À época dos fatos apresentava-se em quadro misto com sintomas psicóticos.

Durante o incidente de insanidade mental, Magaly confessou a motivação passional e a conduta de forma cristalina:

Eu cortei o cabelo dela para ela ficar feia e não sair com meu ex-marido. Na época, tinha muitas vozes me impulsionando para tomar uma atitude
.

Tratando-se de crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia probatória (
Enunciado

Orientativo n. 8
da TCCR/TJMT), ainda mais quando os relatos convergem perfeitamente com os achados periciais e com a própria admissão dos fatos pela ré à equipe médica.

Nesse sentido:

A

palavra

da

vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação em contexto de

violência

doméstica.
(...)
(
TJMT,
N.U 1000569-95.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)
.

Ademais, a defesa
apega-se à tese de legítima defesa (art. 25
,
do CP), aventando um cenário de agressões recíprocas e pontuando que a própria vítima Shirlei admitiu em juízo ter desferido golpes contra Magaly.

Ocorre que o exame atento dos autos revela a completa distorção da dinâmica fática por parte da defesa. A reação d
a vítima
não torna o cenário uma "agressão recíproca" no sentido de exculpar a apelante; pelo contrário, reforça que a apelante foi a única agressora injusta.

Ao ser questionada pelo juízo sobre a origem de suas próprias lesões (escoriações na região mamária e ombro), a vítima
SHIRLEI

relatou que as agressões cometidas por sua filha, Magaly Reis Camargo, ocorreram em fevereiro de 2021, motivadas por um surto de ciúmes que Magaly sentia de seu próprio marido em relação à irmã, Gabriele. Durante o episódio, Magaly agrediu Gabriele, cortou seu cabelo e a ameaçou com uma faca, além de ter subtraído o celular da irmã e se desfeito do aparelho. Shirley explicou que Magaly possui diagnósticos de bipolaridade e síndrome de borderline, e que, em momentos de crise, ela costuma agir com agressividade e acredita estar sendo perseguida.

Quanto às agressões direcionadas a si mesma, Shirley afirmou que Magaly a ameaçou de morte e de enforcamento. Em um momento específico, quando Shirley tentou recuperar o celular de Gabriele, Magaly quase passou com uma moto por cima dela. A depoente também confirmou que sofreu lesões físicas, como escoriações na região mamária e no ombro direito, resultantes de um confronto físico com a filha. Shirley admitiu
ter tentado bater
em Magaly para tomar o celular,
alegando que sempre agia em legítima defesa
.

Além dos fatos julgados, Shirley mencionou um histórico de violência, relatando que Magaly já havia tentado atacá-la com um garfo em uma ocasião anterior, o que resultou em uma denúncia e na prisão da filha na época. Ela acrescentou que Magaly também já havia agredido uma amiga da família devido ao seu comportamento descontrolado. Por fim, Shirley ressaltou que após a intervenção da justiça e a responsabilização de Magaly, a filha apresentou uma melhora significativa, passou a fazer trata
mento adequado e mudou-se para Brasília, o que estabilizou a convivência familiar.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara, ao afastar a legítima defesa quando os elementos evidenciam a desproporcionalidade dos meios empregados e a ausência do
animus
defendendi
:

Para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) agressão injusta atual ou iminente; b) proteção a direito próprio ou de
terceiro
; c) uso moderado dos meios necessários para repelir a ação; e d) presença de um ânimo de defesa (
animus
defendendi
). A desproporcionalidade dos meios empregados afasta o elemento subjetivo da excludente e evidencia a intenção lesiva da conduta. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025467820228110027, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento:03/09/2024).

Cumpre destacar que as declarações da vítima, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem, muitas vezes, sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

Importa destacar que as declarações da vítima foram coerentes, harmoniosas e reiteradas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, evidenciando plena credibilidade.

Assim, mostra-se falaciosa a alegação de dúvida sobre a iniciativa das agressões. A tese defensiva rui diante da comprovação de que
a iniciativa criminosa partiu exclusiva e incontestavelmente da apelante, inviabilizando a
absolvição com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
Magaly Reis Camargo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026